Tribunal: CARF
Processo: 10907.720741/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720741/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.253 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
EXPORTAÇÃO. EMBARQUE DE MERCADORIA SEM AUTORIZAÇÃO.
PERDIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR ADUANEIRO.
O embarque de mercadoria para exportação sem autorização (ordem, despacho
ou licença) por escrito da autoridade aduaneira enseja a aplicação da pena de
perdimento.
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações que,
por constituírem dano ao Erário, são punidas com a pena de perdimento das
mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao Erário
nos dispositivos citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria
lei.
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O rito do julgamento do processo administrativo fiscal não contempla o
procedimento de relevação de penalidades, falecendo ao CARF competência
para se manifestar a respeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira e Helcio Lafeta
Reis (Presidente), ausente, momentaneamente, a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720741/2013-83
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720741/2013-83

Relatório
Aproveito o relatório produzido pelo Relator do acórdão n.o 16-82.481 da 17a
Turma da DRJ/SPO que assim sintetizou a demanda:
Trata-se de auto de infração lavrado em face do embarque de mercadoria sem
autorização, conforme narrado na “descrição dos fatos” (fls. 4 e ss.).
Foi imputada infração prevista no artigo 105, inciso I, do Decreto-Lei no 37/1966
combinado com o artigo 23, inciso IV, do Decreto-Lei no 1.455/1976. A pena de
perdimento foi convertida em multa, no valor total de R$ 4.009.519,80.
O interessado foi cientificado em 20/5/2013 (fl. 90) e apresentou impugnação em
19/6/2013 (fls. 96 e ss.). Alega:
Iniciou em Manaus seis trânsitos aduaneiros para exportação pelo Porto de Paranaguá
(cargas e despachos em fl. 97).
À época havia movimento paredista dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil.
Em razão da greve os contêineres foram embarcados por engano, sem a conclusão do
trânsito aduaneiro (doc. 8).
A pena de perdimento é aplicada a infrações que causem “dano ao Erário”,
pressuposto material para ensejar a cominação da penalidade.
Discorre sobre o princípio da proporcionalidade. Faz citação.
Além de lesão ao patrimônio público, a pena de perdimento depende da existência de
dolo, fraude ou má-fé. Sem tal prova a penalidade seria desproporcional. Cita julgados
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Não houve dano ao Erário pois não há tributos nas exportações realizadas.
Ocorreu descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a não conclusão do
trânsito aduaneiro.
A fiscalização não comprovou intuito doloso da impugnante.
Se não afastada a pena, requer seja relevada por força dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e do não confisco, ou que seja reduzida. Cita artigo 737 do
Regulamento Aduaneiro.
Discorre sobre obrigações acessórias. Faz citações. Não houve dano à fiscalização: (i)
não incidiram tributos e (ii) as mercadorias embarcadas são aquelas declaradas no
registro de exportação.
A infração decorreu de excepcionalidade em que se encontrava o Porto de Paranaguá
em razão da greve dos Auditores-Fiscais.
O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento de que o princípio do não
confisco é também aplicável às penalidades pecuniárias (fl. 106).
Deve-se graduar a penalidade considerando o artigo 108, IV, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720741/2013-83

O artigo 737 do Regulamento Aduaneiro, combinado com artigos 712 e 736, prevê
redução da pena de perdimento.
Pedidos finais em fls. 110 e 111.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2012
EXPORTAÇÃO. TRÂNSITO ADUANEIRO. CONVERSÃO DA PENA DE
PERDIMENTO EM MULTA.
Embarque de mercadorias, na exportação, sem a devida conclusão do respectivo
despacho aduaneiro, encontra tipicidade no artigo 105, I, do DL 37/1966.
CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao julgador administrativo (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil)
apreciar a constitucionalidade das normas tributárias e aduaneiras.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a decisão, ao apresentar o Recurso Voluntário a recorrente
alegou em sua defesa:
II - DA INAPLICABILIDADE DA PENA DE PERDIMENTO
III - DA RELEVAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento do Recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relatado o processo trata de auto de infração lavrado em razão de
embarque de mercadoria sem autorização, sendo imputada infração prevista no artigo 105, inciso
I, do Decreto-Lei no 37/1966 combinado com o artigo 23, inciso IV, do Decreto-Lei no
1.455/1976, sendo a pena de perdimento foi convertida em multa, no valor total de R$
4.009.519,80.
O enquadramento legal do Auto de Infração esta embasado na legislação que
assim dispõe:
Decreto-Lei no 37/1966:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720741/2013-83

“Art. 105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
I - em operação de carga ou já carregada, em qualquer veículo ou dele descarregada
ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito da autoridade
aduaneira ou não cumprimento de outra formalidade especial estabelecida em texto
normativo”
Decreto-Lei no 1.455/1976:
“Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966.
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.”
Cabe ainda destacar a descrição dos fatos, nos termos do referido auto, mas
e-fls. , vejamos:
(...)
Foram iniciados no Porto de Manaus, com destino ao Porto de Paranaguá, 06
(seis) trânsitos aduaneiros de exportação, conforme descrição abaixo:
Declaração de Exportação número 2120889641/5, container(s) CAXU9852296,
BMOU4183540 , BMOU4194565 e INKU2623758, DE número 2120889895/7,
container(s) MSKU8023836, CLHU8710084, MAEU8327527, MSKU8058149 e
TCNU9534208,
DE
número
2120894194/1,
container(s)
TCKU9821353,
MSKU0283879 e PONU7893003, todas com trânsitos em 03/09/2012 no Navio
MERCOSUL SANTOS, viagem SK1219; Declaração de Exportação número
2120998616/7,container(s) WFHU5018022 e MSKU9966182, trânsito iniciado em
01/10/2012 no Navio MERCOSUL SANTOS, viagem 5KS1221; Declaração de
Exportação número 2121031808/3,Container(s) MAEU8411303, TTNU9032985 e
TCNU8426575 com trânsito iniciado em 09/10/2012 no navio MERCOSUL
MANAUS, viagem 5DK1223; Declaração de Exportação 2121097465/7, container
MSKU8646585, com trânsito iniciado em 22/10/2012 no navio LOG IN JATOBÁ.
Foi constatado pela Seção de Despachos Aduaneiros da Alfândega de Paranaguá, que os
containeres pertencentes aos despachos acima citados, embarcaram em Paranaguá, sem
a devida conclusão dos trânsitos aduaneiros.
Os artigos 580 e 594 do novo Regulamento Aduaneiro, o Decreto número 6.759, de
05/02/2009, que regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a
fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior dispondo que
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720741/2013-83

Art. 519. Despacho de exportação é o procedimento mediante o qual é verificada a
exatidão dos dados declarados pelo exportador em relação à mercadoria, aos
documentos apresentados e à legislação específica, com vistas a seu desembaraço
aduaneiro e a sua saída para o exterior.
Art. 530. Desembaraço aduaneiro na exportação é o ato pelo qual é registrada a
conclusão da conferência aduaneira, e autorizado o embarque ou a transposição de
fronteira da mercadoria.
Já na Instrução Normativa SRF número 28/1994, temos em seus artigos 32, 34 e 35 que:
Art. 32. Considerar-se-á em regime de trânsito aduaneiro sob procedimento especial, a
partir da data do registro do seu início, no Sistema, e sem qualquer outra providência
administrativa, a mercadoria cujo despacho de exportação tenha sido realizado nos
locais a que se referem os incisos II e III do art. 11, bem assim a mercadoria
desembaraçada em zona primária nas situações de que trata o parágrafo único do art. 12.
Art. 34. A conclusão do trânsito será realizado pela fiscalização aduaneira da unidade da
SRF de destino, que deverá: I- exigir do exportador ou do transportador a entrega dos
documentos de instrução do despacho; e II - atestar, no Sistema, aa integridade da
unidade de carga ou dos volumes e dos elementos de segurança aplicados.
Art. 35. O embarque ou a transposição de fronteira de mercadoria destinada a
exportação somente poderá ocorrer após o seu desembaraço e, quando for o caso, a
conclusão de trânsito aduaneiro, devendo ser realizado sob controle aduaneiro,
ressalvado o disposto no art. 36. (Redação dada pela IN 510, de 2005).
§ 1o Aplica-se o disposto na alínea "a" do inciso II do art. 31 desta Instrução
Normativa sempre que o depositário liberar para embarque mercadoria não
desembaraçada pela fiscalização aduaneira, bem assim quando o transportador
realizar operação de embarque, transbordo, baldeação ou transposição de
fronteira de mercadoria não desembaraçada, sem a pertinente conclusão de
trânsito aduaneiro de exportação ou sem expressa autorização da fiscalização
aduaneira.
§ 2o O disposto no § 1o não elide a aplicação das penalidades fiscais e sanções
administrativas cabíveis.
Como está claramente dito no art. 35 acima, as cargas somente poderiam embarcar no
navio de longo curso após a conclusão do trânsito aduaneiro, o que não ocorreu. As
cargas
referentes
as
DE(s)
2120889641/5,
container(s)(CAXU9852296,
BMOU4183540, INKU2623758 e BMOU4194565), DE 2120889895/7, container(s)
(MSKU8023836, CLHU8710084, MAEU8327527, TCNU9534208 e MSKU8058149),
DE 2120894194/1, container(s) (TCKU9821353, MSKU0283879 e PONU7893003)
embarcaram para o exterior no dia 02/10/12 no navio Maersk Lirquen conforme consta
do Sistema Carga. Como podemos ver nos históricos destes despachos, os dados destes
embarques foram informados no Siscomex em 05/10/2012, confirmando o embarque
perante a fiscalização aduaneira. As cargas referente a DE 2120998616/7,
container(s)(WFHU5018022
e
MSKU9966182),
e
DE
2121031808/3,
container(s)(MAEU8411303, TTNU9032985 e TCNU8426575) embarcaram no dia
13/11/12 no navio Maersk Lins e os dados destes embarques foram informados no
Siscomex
em
23/11/12.
A
carga
referente
a
DE
2121097465/7,
container(MSKU8646585), embarcou em 20/11/12, no navio Maersk Lirquen, sendo
que os dados deste embarque foram informados no Siscomex em 23/11/12. Os
despachos não foram averbados, justamente pela ausência do cumprimento de uma
etapa fundamental, que é a conclusão do trânsito aduaneiro.
O embarque sem a devida conclusão do trânsito aduaneiro, implica no cancelamento do
despacho conforme os arts. 35 §1o e 31 da IN 28/1994, procedimento este que foi
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720741/2013-83

efetuado por esta Alfândega em todos os despachos relacionados, deixando claro este
artigo, que este cancelamento não elide as demais penalidades fiscais.
A Instrução Normativa 800/2007 expõe em seu artigo 37 §2o que nos casos de
exportação em que a unidade de embarque for diferente da unidade de despacho, mesmo
com a informação dos BCE e LCE, existe a obrigação de que o despacho seja submetido
a trânsito aduaneiro no Siscomex Exportação. Nestes casos as unidades de origens
foram o Porto de Manaus, com destino Porto de Paranaguá. Os trânsitos foram iniciados
corretamente, seguindo a legislação vigente, porém a etapa de conclusão não ocorreu,
acarretando na infração aqui exposta.
(...)
Por todo o exposto, é prevista a aplicação da pena de perdimento das mercadorias
embarcadas sem autorização da RFB, conforme determinado no Decreto-Lei número
1.455/1976, art.23, IV e § 1o, na redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/2002, pelo
dano ao erário tipificado no inciso IV do mesmo artigo e no art. 105, inciso VI, do
Decreto-Lei no 37/1966.
Feita essa breve introdução passamos ao mérito para avaliar os tópicos abordados
no Recurso Voluntário.
DA PENA DE PERDIMENTO
A delegacia Regional de julgamento ao apreciar a impugnação concluiu pela
improcedência, conforme já relatado. Diante disso o Recurso Voluntário é no sentido de ser
inaplicável a pena de perdimento, repetindo o que já havia constado na impugnação,
apresentando os seguintes argumentos:
11. Verifica-se que a ocorrência de dano efetivo ao Erário é pressuposto material para
ensejar a cominação da penalidade de perdimento, previsto expressamente na legislação.
Com efeito, a expressão “dano ao Erário” indica hipóteses ilícitas que “o legislador as
classifica como infrações que, de alguma forma, tenham provocado uma lesão ao
patrimônio público”.
12. Em outras palavras, a intenção da norma é punir aqueles atos que, em razão de sua
ilicitude, causem dano a patrimônio público.
13. Nesse passo, em relação às infrações que não constituam conduta lesiva numa ótica
financeira, não há que se falar em pena de perdimento, pois, caso contrário, restariam
ofendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade dos atos administrativos,
que tem por objeto a adequação da lei à conduta normada, segundo as peculiaridades do
caso concreto.
(...)
15. Ademais, além da existência de lesão ao patrimônio público, a aplicação da pena de
perdimento depende da existência de dolo, fraude ou má-fé. Isso porque o objetivo da
pena de perdimento é exatamente coibir práticas fraudulentas e criminosas dos
contribuintes que visem ao não pagamento de tributos ou ao seu pagamento a menor,
sendo esse o motivo de a mencionada pena possuir caráter tão gravoso.
(...)
20. Dessa forma, conclui-se que os requisitos para aplicação da pena de perdimento
consistem na existência de (i) dano ao Erário e (ii) dolo e má-fé na conduta do agente.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720741/2013-83

21. Dessa forma, insta salientar, como reconhecido pelo auto de infração e pela decisão
recorrida, no presente caso, não há dano ao Erário, na medida em que não há tributos
incidentes nas operações de exportação promovidas pela Recorrente.
22. Ademais, é plenamente possível identificar as mercadorias que foram exportadas
por meio dos “Comercial Invoice”, dos extratos dos registros de exportação e dos “Bill
of Lading for Ocean Transport or Multimodal Transport” emitidos pelo transportador
marítimo.
23. Verifica-se, por meio dos referidos documentos, que os produtos ali declarados são
exatamente os mesmos que foram exportados, não havendo que se falar em exportação
de mercadorias não declaradas (Doc. 09 da Impugnação).
24. Ou seja, a Recorrente não deixou de arrecadar tributos, nem promoveu a exportação
de mercadorias que não fossem de conhecimento da fiscalização. O escusável erro
cometido consiste tão somente no descumprimento de obrigação acessória, qual
seja, a não conclusão do trânsito aduaneiro e, portanto, não há que se falar em
dano.
25. Embora a decisão recorrida sustente que não há necessidade de comprovar o intuito
doloso para a aplicação da pena de perdimento, tal premissa não deve prevalecer, eis
que a Recorrente não teve nenhum benefício com a ausência de conclusão do transito
aduaneiro.
26. Aplicar uma pena tão gravosa ao caso é desconsiderar o fato de que a Recorrente
sempre agiu de forma retilínea e nos estritos termos da legislação, sendo que a
conclusão do trânsito apenas não ocorreu em razão da excepcionalidade em que se
encontrava o Porto de Paranaguá em consequência da greve dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil que ocorria à época.
27. Portanto, é evidente a desproporcionalidade entre a pena de perdimento e a infração
cometida, razão pela qual a penalidade deve ser afastada por este E. CARF.
Como se vê o embarque de mercadoria sem autorização é fato incontroverso,
sendo impugnado pelo recorrente o efetivo dano ao erário e o dolo da conduta, bem como a
proporcionalidade entre a pena e a infração cometida.
Nesse passo o julgado o quo enfrentou a matéria alegando a estrita legalidade dos
dispositivos aplicados à infração e que acima foram transcritos, e o recorrente por sua vez não
trouxe fatos novos ao debate.
No que se refere a necessidade de efetiva caracterização do dano ao erário e dolo
na conduta para que seja aplicada a multa substitutiva do perdimento, filio-me ao entendimento
do julgador de piso, em razão de reconhecer que na legislação não se condiciona a aplicação da
multa substitutiva ao efetivo dano ou mesmo dolo, trata-se de comando imperativo no qual o
legislador buscou proteger as operações aduaneiras.
Nos termos da redação do artigo 23 do 1.455/1976 é cristalino que o texto,
sobretudo no caput e no § 1o, não está a dizer que só quando ocasionarem dano ao Erário as
infrações ali referidas serão punidas com o perdimento, o que de fato se traduz da literalidade da
norma são duas afirmações: (a) as infrações ali relacionadas consideram-se dano ao Erário; e (b)
o dano ao Erário é punido com o perdimento. Logo, racionalmente se pode afirmar que as
infrações ali relacionadas são punidas com o perdimento. Não há margem para discussão se
houve ou não dano ao Erário porque a lei assim não prevê.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720741/2013-83

De igual maneira, em função da Súmula CARF no 2 este tribunal administrativo
não é competente para avaliar se dispositivo expresso em norma com hierarquia de lei viola ou
não os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco. Vejamos:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação às consequências da infração, mais especificamente no que se refere
às alegações da recorrente de que não houve em momento algum fraude ou intuito de fraudar o
Fisco, e que não houve prejuízo operacional ou financeiro ao Poder Público, há que se recordar
que as infrações, tanto as tributárias quanto as aduaneiras, têm como característica a
responsabilidade objetiva.
Veja-se que tanto o Código Tributário Nacional no art. 136, quanto o Decreto-Lei
no 37/1966, no art. 94, § 2o, remetem expressamente as penalidades em geral à responsabilidade
objetiva. Especificamente no que se refere à legislação aduaneira, reproduzo o disposto no
referido art. 94, § 2o:
“Art.94. (...)
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.” (grifo nosso)
Assim, sendo a responsabilidade objetiva, não caba aferir dolo no cometimento da
infração, esta por si só, quando configurada, já atrai a incidência da multa, sendo esse o
entendimento predominante no CARF, expresso na súmula n.o 160, veja-se:
Súmula CARF no 160
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento
de tributos ou contribuições.
Nesse sentido é o julgado no Acórdão n.o 9303-010.174, da 3a CSRF, de relatoria
do ex Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que por unanimidade dos votos assim foi ementado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/06/2011
EXPORTAÇÃO. INFORMAÇÃO ANTECIPADA SOBRE EMBARQUE DE
MERCADORIA. INFRAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PREJUÍZO EFETIVO.
DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. INFRAÇÃO DE CONDUTA.
Na ocorrência das infrações identificadas no texto legal como passíveis de aplicação da
pena de perdimento dos bens, convertida em multa equivalente ao seu valor aduaneiro,
por dano ao Erário, a pena deve ser aplicada independentemente da constatação e/ou
comprovação do efetivo dano ao Erário.
Súmula 160 CARF.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720741/2013-83

A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento
de tributos ou contribuições.
Diante dessas considerações, concluo por manter a multa aplicada em substituição
ao perdimento da mercadoria.
DA RELEVAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO
Insurge-se ainda o recorrente no pedido de relevação da multa de perdimento
utilizando-se do artigo 737 do Regulamento Aduaneiro, Decreto n.o 6.759 de 2009, que assim
prevê sobre a matéria:
Art. 712. Aplica-se ao importador a multa correspondente a um por cento do valor
aduaneiro da mercadoria, na hipótese de relevação da pena de perdimento de que
trata o art. 737.
(...)
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de
21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
Art. 737. A pena de perdimento decorrente de infração de que não tenha
resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais poderá ser
relevada com base no disposto no art. 736, mediante a aplicação da multa
referida no art. 712.
Nos termos do que dispõe a legislação acima destacada, a competência para
relevar a multa é do Ministro de Estado da Fazenda por meio de despacho fundamentado, sendo
inaplicável aludido permissivo legal a este julgador, por absoluta incompetência.
Nesse sentido cito importante decisão no Acórdão n.o 3003-001.843, de relatoria
do Ilustre Conselheiro Paulo Régis Venter, que por unanimidade não conheceu do pedido de
relevação da penalidade com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/12/2006
(...)
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O rito do julgamento do processo administrativo fiscal não contempla o procedimento
de relevação de penalidades, falecendo ao CARF competência para se manifestar a
respeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/12/2006
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se
existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
(...)
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720741/2013-83

Dentro dessas premissas fáticas, ratifico a decisão do julgador de piso e mantenho
o acórdão ora recorrido.
Conclusão
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 346
DF CARF MF
Original